Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705354-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 63656996. Cumpra-se o disposto na determinação de ID no 62719983, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator